Tribunal: TJDFT
Processo: 0741032-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Competência. Homicídio culposo na direção de veículo automotor cometido por policial militar em serviço contra vítima civil. Justiça militar.
1 - Compete à justiça militar processar e julgar ação penal por crime previsto na legislação penal, quando cometido por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil (CPM, art. 9o, II. “c” - redação trazida pela L. 13.491/17).
2 – Constitui ato de serviço todo deslocamento do policial militar entre a sua residência e o local onde deverá desempenhar suas obrigações de serviço, e vice-versa, qualquer que seja o meio de transporte (Portaria PMDF n. 1.300, de 20.12.22).
3 - Se policial militar, fardado e escalado para o trabalho no dia dos fatos, ao deslocar-se de casa para o posto de serviço, em motocicleta identificada da PMDF, atropela vítima civil, a competência para julgar a ação penal é da Auditoria Militar (art. 9o, II, “c” do CPM).
4 - Conflito positivo de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitante: Juízo da Auditoria Militar do Distrito Federal.